Tribunal: STF
Processo: AI 138196
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
E  M  E N  T  A -  I-  Agravo regimental  em  agravo de
instrumento:    suplementação do traslado: inadmissibilidade.
              A  jurisprudência  do  STF não  admite  que,  em agravo
regimental, se proceda a juntada de documento ausente do traslado.
              II  - Embargos declaratorios:  matéria não suscitada na
apelação: incidencia da Súmula 356-STF.
              Os embargos declaratorios não cumprem a função prevista
na  Súmula 356-STF,  quando por  seu intermedio  se inaugura o debate
sobre o tema veiculado no RE.
              III - RE: ofensa reflexa a Constituição: descabimento.
              Não   se   viabiliza    o   extraordinário   quando   a
contrariedade ao preceito constitucional que ele suscita se apresente
como consequencia virtual da ma aplicação da lei ordinaria.